Tribunal: TJDFT
Processo: 0750377-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750377-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Ciente do acordo retro. Contudo, o referido acordo, em tese, deve ser homologado pelo juízo da ação principal e não por esta relatora do agravo de instrumento. Precluso acordão de ID 25030705, arquivem-se os autos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora